Tribunal: STF
Processo: HC 252920
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Emilio Derenusson contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 951.013/SP (doc. 23).  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, inicialmente, a 4 anos e 8 meses de reclusão, e 16 anos e 11 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso: (i) no art. 90 [frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação], por três vezes; e (ii) no art. 89, caput [dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade], por duas vezes; ambos da Lei 8.666/93, e (iii) no art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], § 4º [a pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)], inciso II [se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal], da Lei 12.850/13. Interposto recurso de apelação, a condenação do paciente foi mantida pela Corte local, embora com redimensionamento da pena, fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 anos e 1 mês de detenção. (doc. 4, pp. 6 e 180).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. PAULO DERENUSSON é advogado, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, foi Procurador Geral e Controlador Geral do Município de Uberaba (MG), e, por ter dado pareceres em licitações conduzidas pela Prefeitura de Igarapava (SP), foi denunciado como incurso nos delitos de organização criminosa, usurpação de função pública, fraudes à licitação e dispensas indevidas de licitação.



    1.1. Segundo a denúncia, o Prefeito de Igarapava (SP) entre os anos de 2013 e 2016 teria, juntamente com o seu irmão, liderado grupo criminoso que sistematicamente fraudaria licitações para beneficiar um grupo de empresários da cidade (doc. 02).



    1.2. Ao final da instrução, o paciente acabou condenado por todos os delitos imputados, exceto o de usurpação da função pública, a uma inacreditável pena total de 21 anos e 7 meses de prisão (doc. 03).



    1.3. Ao julgar a apelação, o TJSP manteve a sentença de primeiro grau, apenas redimensionando a pena ao patamar atual – e ainda elevadíssimo – de 15 anos e 9 meses de prisão (doc. 04).



    1.4. Contra o acórdão condenatório, a defesa interpôs recursos especial (doc. 05) e extraordinário (doc. 06), os quais não foram admitidos na Corte estadual (docs. 07 e 08), donde houve a interposição de agravos de instrumento (docs. 09 e 10).



    1.5. Neste momento, o agravo do REsp já foi julgado e inadmitido pelo STJ e o agravo do RExt aguarda remessa a esse STF (docs. 11 e 12).



    1.6. É importante destacar que a matéria discutida neste HC não se confunde com o objeto do REsp ou do respectivo agravo, já que não envolve violação de lei federal; nem tampouco se trata de matéria com repercussão geral passível de ser discutida em sede de recurso extraordinário.



    1.7. A matéria agitada neste writ atina com a ocorrência de ilegalidade por ofensa a dispositivo constitucional, pois a investigação transcorreu desde o início com usurpação da competência do TJSP, maculando todo o procedimento desde então.



    1.8. Esta flagrante ilegalidade foi levada ao exame do STJ, que, em recente acórdão da 5ª Turma, desproveu agravo regimental em habeas corpus, concluindo que “não há nulidade a ser reconhecida” (doc. 01, p. 6).



    1.9. Colima-se, pois, com a presente impetração, o deferimento de liminar para suspender o trâmite da ação penal n. 0001664-29.2017.8.26.0242, que está muito próxima ao trânsito em julgado, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para anular ab initio o processo-crime.



    [...]



    2. A jurisprudência desse STF é bastante firme no sentido de que, quando a investigação mira Prefeito em exercício, não pode ser conduzida em primeiro grau, pelo Promotor e Juiz da comarca, sem a supervisão do Tribunal de Justiça, a quem compete constitucionalmente processar e julgar Prefeito municipal.



    2.1. Já em 2007, o Plenário desse STF pacificou que toda e qualquer investigação que envolva autoridade com prerrogativa de foro deve ser, desde o início, supervisionada pelo Tribunal competente, sob pena de nulidade:



    “Nos casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis.” (STF, Inq. 2.411/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe: 10/10/2007).



    2.2. No caso de investigação relativa a Prefeitos em exercício, por força do art. 29, inc. X, da CF, é pressuposto de validade da persecução penal a supervisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional especializado:



    “Imputação a prefeito. Foro, por prerrogativa de função, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Competência dessa Corte para supervisionar as investigações. Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Apuração criminal em primeiro grau de jurisdição, com indiciamento do prefeito. Inadmissibilidade. Usurpação de competência caracterizada. Impossibilidade de os elementos colhidos nesse inquérito servirem de substrato probatório válido para embasar a denúncia contra o titular de prerrogativa de foro (art. 395, III, CPP). (AP 933 QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe 03.02.2016).



    “...é imprescindível que o inquérito tramite sob supervisão judicial registrado e distribuído no Tribunal competente para o julgamento do titular da prerrogativa de foro –, sob a consequência de invalidade dos elementos probatórios colhidos contra o detentor da prerrogativa.” (AP n. 912/PB, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª T, DJe: 16/05/2017).



    2.3. Ou seja, ainda que não tenha havido qualquer medida que dependa de reserva de jurisdição, o entendimento da Suprema Corte é bastante sedimentado quanto à nulidade absoluta de todos os atos investigativos praticados sem a supervisão da Corte competente:



    “...a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta (art. 5º, LVI, CF), ainda que não haja, no transcorrer do inquérito, requerimento para medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição” (AgR. no HC n. 184.648/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª T., DJe: 20/09/2021).



    2.4. Diga-se, desde já, que embora esse STF costume reconhecer a nulidade decorrente da usurpação da competência à autoridade detentora do foro – porque é normalmente ela a suscitar a ilegalidade – é óbvio que a nulidade se estende a todos os afetados pela investigação ilegal.



    2.5. Tanto é assim que, no AgRg no HC n. 241.474/GO, o Min. DIAS TOFFOLI concedeu a ordem para três pacientes – dois deles sem prerrogativa de foro –, declarando “a nulidade das diligências investigativas promovidas sem autorização e supervisão do TJGO”.



    2.6. Embora a PGR tenha agravado da decisão, o agravo não questiona a invalidade da investigação para os pacientes sem foro especial.



    2.7. E nem poderia fazê-lo!



    2.8. É que a competência do Tribunal em relação à autoridade se estende aos demais investigados, a menos que o próprio Tribunal decida pela necessidade de cisão das investigações e declínio à instância inferior:



    “Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal, e não a qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento” (STF, MC-Ref na Rcl n. 23.457/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno, DJe: 27/09/2017).



    2.9. Não é possível, por isso, considerar que atos investigativos praticados em usurpação da competência constitucional seriam válidos para aqueles que não detêm foro especial, porque, também em relação a eles, violou-se a regra do juiz natural.



    2.10. Embora a nulidade atinja todo e qualquer ato investigativo, quando o Juiz de primeiro grau profere decisões que caberiam apenas ao Tribunal, a ilegalidade desponta ainda mais flagrante.



    2.11. Foi rigorosamente o que ocorreu no caso, em que, por duas vezes, o Juízo da 1ª Vara de Igarapava (SP) deferiu medidas cautelares (quebras telemática, bancária e fiscal) que competiam ao TJSP (docs. 13 a 16).



    2.12. A jurisprudência tampouco exige, quando são deferidas medidas judiciais, que alguma delas tenha sido diretamente imposta contra o próprio alcaide:



    “...apesar de o reclamante não ter sido alvo direto de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele Juízo de primeiro grau no curso da persecução penal, não se pode negar que, ao fim e ao cabo, todas elas conduziram ao então prefeito municipal.”. (STF, AgRg na Rcl n. 61.506/AM, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., DJe: 20/03/2024).



    “Desse modo, mesmo que não tenha sido mencionado expressamente que o atual estava entre os investigados e nenhuma medida tenha sido imposta diretamente em seu desfavor, os fatos investigados ocorreram no período de sua gestão na referida Casa Legislativa.”. (STF, AgRg no HC 241.474/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª T., Dje: 12/09/2024).  



    2.13. Mesmo porque, na prática, a usurpação se dá por deliberada decisão da autoridade que conduz a investigação, com a intenção de burlar a competência do Tribunal.



    2.14. Logo, a usurpação ocorre sempre mediante uso de subterfúgios, como a imposição de medidas contra pessoas próximas ao Prefeito, como familiares ou funcionários de confiança, e não nominalmente contra o próprio alcaide.



    2.15. Nenhum juiz em sã consciência decretaria uma medida ostensivamente contra o Prefeito. A ilegalidade, quando caracterizada, ocorre por vias oblíquas, camufladas, buscando obviamente driblar a competência sem parecer que seja uma usurpação.



    2.16. É por isto que causa espécie o fundamento utilizado pelo TJSP para manter hígida a investigação, validado pelo STJ no ato coator, segundo o qual “as duas quebras de sigilo telemático [...] durante o mandato do Prefeito, não tinham o referido mandatário como alvo” (doc. 01, p. 6).



    2.17. É evidente que o Prefeito não foi formalmente declarado como investigado, nem teve medidas ostensivas decretadas contra si.



    2.18. Fosse isso exigível para o reconhecimento da usurpação da competência constitucional, seriam raríssimos – inexistentes, talvez – os precedentes tratando da matéria.



    2.19. A jurisprudência desse STF, no entanto, é farta sobre o tema e examina sempre situações como a presente, com discussões sobre quais elementos revelariam a implicação de autoridade com prerrogativa de foro nas investigações, a exigir a remessa dos autos ao Tribunal competente.



    2.20. E a resposta dada por essa Suprema Corte é a de que, despontando a possibilidade de participação da autoridade nos fatos investigados, o foro por prerrogativa de função deve ser observado: “...mesmo sabendo que poderia ter a participação de autoridade com prerrogativa, tanto a Polícia Judiciária como o juízo de primeiro grau avançaram no inquérito, produzindo, em consequência, a nulidade das investigações.” (STF, AgRg no HC 241.474/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª T, DJe: 12/09/2024).



    “O diagnóstico, todavia, não pode decorrer de meras alusões genéricas mencionando o nome de autoridade. São imprescindíveis, para tanto, elementos de informação aptos a provocar a convicção de que pode realmente ter havido algum envolvimento da autoridade com prerrogativa.”. (STF, AgRg no HC n. 171.572/GP, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe: 13/09/2019).



    2.21. Para tanto, não é preciso nada além de simples indícios da participação da autoridade:



    “Proclame-se de forma categórica: a partir momento, como aconteceu na espécie, em que surgem indícios, simples indícios, de participação de detentor de prerrogativa de foro nos fatos, cumpre à autoridade judicial declinar da competência, e não persistir na prática de atos objetivando aprofundar a investigação” (INQ. 3.305/RS, Min. MARCO AURÉLIO, DJe: 02/10/2014).



    2.22. No caso ora em exame, sobejavam elementos, desde o nascedouro do procedimento, de envolvimento do Prefeito nos fatos sob apuração.



    2.23. Não se tratava da mera “existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito”, como tentou fazer crer o acórdão da apelação prolatado pelo TJSP, referendado pelo STJ, ao proclamar que “não estava demonstrado nos autos que, àquela altura, existiam indícios de autoria em relação ao Prefeito a justificar a alteração da competência do órgão judicante” (doc. 01, p. 6).



    2.24. Muito pelo contrário. (doc. 1, p. 3).



    Vejamos:



    3. Já no primeiro requerimento de cautelares (doc. 13, pt. 01) apresentado – perceba-se! – no mesmo dia de instauração da investigação (doc. 13, pt. 03), o MP dava conta de que a mãe e o irmão do Prefeito compunham as sociedades empresariais do grupo criminoso (doc. 10, pt. 04).



    3.1. Pode até ser que o Promotor tenha sido tomado por excesso de zelo em relação à figura do Prefeito, evitando cair na tentação de prejulgá-lo apenas porque sua mãe e seu irmão seriam eventuais beneficiários de fraudes à licitação.



    3.2. Ainda que se pudesse ver desta forma, porém, tal benevolência já não seria possível de ser sustentada quando o requerimento cautelar relata um ato praticado pelo próprio Prefeito: a doação de um imóvel a ninguém menos do que o empresário que representou a empresa na licitação alegadamente fraudada, naquilo que o próprio MP define como “quadro de espúrias benevolências e direcionamentos na condução do patrimônio público” (doc. 13, pt. 01, p. 9; doc. 13, pt. 05).



    3.3. Para arrematar, a empresa epicentro da investigação pertencia a ninguém menos do que a Diretora de Finanças do Município.



    3.4. Ou seja, sua Diretora de Finanças era alvo da investigação, sua mãe era alvo da investigação, seu irmão era alvo da investigação, uma doação que ele mesmo fez a uma das empresas envolvidas era alvo da investigação.



    Como afirmar que o Prefeito não era alvo do procedimento investigativo?



    3.5. Foi o Prefeito, ademais, quem assinou o contrato de licitação fraudado, bem como seus aditivos, documentos que embora o MP não mencione no corpo deste primeiro pedido de cautelares, faz acostar como anexo.



    3.6. A relevância desta assinatura como indício de envolvimento do Prefeito é evidente, tanto que, no julgamento do AgRg no HC n 241.474/GO, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, esse STF considerou o mesmo elemento para concluir pela usurpação de competência em caso que também versava sobre fraude à licitação e crimes conexos.



    3.7. Nada, porém, é mais eloquente da tentativa de subtrair a investigação do juízo competente do que o fato de o mesmo Promotor, pouco tempo antes, ter instaurado inquérito civil sobre os mesmos fatos, e lá ter determinado a intimação pessoal do Prefeito para se defender (doc. 13, pt. 02, pp. 3/5).



    3.8. Data maxima venia, chega a ser um escárnio a forma como se buscou, aqui, driblar a competência do Tribunal de Justiça para poder investigar na primeira instância.



    3.9. E é curioso como, tão logo o Prefeito termina o mandato, o Ministério Público resolve dá-lo como oficialmente investigado (doc. 17), utilizando elementos de que já dispunha desde o início da investigação, aos quais agora procura dar apenas aparência de ineditismo.



    3.10. Surge, então, com a alegação – de todo óbvia! – de que foi ele a nomear a Diretora de Finanças, cuja conduta de se auto beneficiar contratando a própria empresa passa a ser enxergada dentro de um contexto maior da “sistemática utilizada pelo então Prefeito” (doc. 17, pp. 4/5).



    3.11. Isso sem dizer que volta a mencionar a participação da mãe e do irmão do alcaide em empresas do grupo criminoso, como se se tratasse de informação absolutamente nova. (doc. 13, pt. 02).



    3.12. São, na verdade, os mesmos elementos que já constavam do primeiro requerimento cautelar, mas foram naquele momento ignorados, a fim de que o caso não fosse enviado para ciência e supervisão do TJSP!



    3.13. Até porque, os dois e-mails a que se refere o MP, obtidos com as medidas cautelares decretadas ainda na gestão do Prefeito, nada dizem com os fatos que estavam sendo investigados.



    3.14. Assim, os indícios existentes desde o dia em que o procedimento investigativo foi instaurado, inegavelmente, apontavam para a possível participação do Prefeito nos fatos criminosos.



    4. Por fim, deve-se rechaçar o derradeiro fundamento do ato coator, segundo o qual, para concluir pela ocorrência do constrangimento ilegal, “seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada na via estreita do writ” (doc. 01, p. 6).



    4.1. Por tudo o que se viu, o constrangimento ilegal é constatável da simples leitura dos documentos que instruem este habeas corpus, essencialmente do requerimento ministerial pela primeira medida cautelar (doc. 13, pt. 01), que é breve arrazoado, e não prova.



    4.2. Sabe-se que o exame dos documentos que já compõem o acervo probatório dos autos é, mais do que viável, imprescindível ao julgamento do habeas corpus. Do contrário, como poderia o Tribunal afirmar ou infirmar a ocorrência da ilegalidade?



    4.3. É nesse sentido a firme jurisprudência desse STF:



    “Em habeas corpus, não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos. Se não for possível examiná-los, de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração”. (STF, RHC n. 206.846, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª T., DJe: 25/05/2022).



    4.4. Não por outro motivo, nos precedentes citados ao longo deste recurso, esse STF reconheceu a usurpação da competência constitucional justamente a partir da análise dos elementos probatórios anexados àquelas impetrações.



    4.5. Por todo o exposto, tendo havido evidente usurpação da competência do TJSP desde a instauração do Procedimento Investigativo Criminal n. 565/2016, do qual decorre a ação penal n. 0001664-29.2017.8.26.0242, é forçoso concluir pela nulidade absoluta e ab initio da persecução penal. (doc. 1, pp. 3-15).  



    Ao final, requer:  



    5. As razões articuladas e a sólida jurisprudência desse STF a respeito da matéria evidenciam o fumus bonis iuris autorizador da concessão da medida liminar.



    5.1. Quanto ao periculum in mora, imperioso observar que o paciente é advogado que se limitou a ofertar pareceres sobre a regularidade formal de editais e contratos e, apesar disso, suporta hoje condenação a elevadíssima pena de prisão (15 anos e 9 meses), pelos delitos de fraudes a licitação e organização criminosa, em processo eivado de nulidade absoluta, que está próximo ao trânsito em julgado.



    5.2. É que a ilegal condenação já foi validada pelo STJ, aguardando-se apenas o processamento do agravo em RExt interposto pelo paciente, que está em vias de ser encaminhado a essa Suprema Corte (docs. 11 e 12).



    5.3. Estando a marcha processual em seus momentos finais, é palpável o risco de se operar o trânsito em julgado antes que este habeas corpus seja definitivamente julgado.



    5.4. Bem por isso, a concessão da tutela de urgência para sobrestamento do feito originário é indispensável para se assegurar o exame da nulidade processual antes que o recorrente sofra a final consequência de uma grave condenação ilegal.



    6. Ante o exposto, comparecem os impetrantes às portas desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, confiantes de que o constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente será de pronto conjurado com o deferimento de liminar para sobrestar a ação penal n. 0001664-29.2017.8.26.0242 até o julgamento final do recurso.



    6.1. No mérito, aguarda-se o provimento do recurso para conceder a ordem de habeas corpus, mesmo que de ofício, a fim de proclamar a nulidade da aludida ação penal, desde a fase investigativa, por violação ao art. 29, inc. X, da Constituição Federal.



    6.2. No mais, os subscritores manifestam, desde já, o interesse em sustentar oralmente as razões do writ, motivo pelo qual requerem sejam intimados com até 48 horas de antecedência da sessão de julgamento. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em que pese o esforço da defesa técnica, razão não lhes assiste.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 951.013/SP e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando usurpação da competência do Tribunal de Justiça para processar Prefeito em exercício.



    2. O Tribunal estadual afastou as nulidades apontadas, fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ao considerar que não havia indícios suficientes para deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.



    3. O acórdão impugnado destacou que as quebras de sigilo telemático não tinham o Prefeito como alvo e que não havia indícios de autoria que justificassem a alteração da competência do órgão judicante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se existiam indícios suficientes para deslocamento da competência para o Tribunal de Justiça, em razão da prerrogativa de foro do Prefeito.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal estadual fundamentou adequadamente a manutenção da competência do juízo de primeiro grau, em conformidade com a jurisprudência, ao não constatar indícios suficientes da participação ativa do Prefeito nos ilícitos penais.



    6. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado na via estreita do habeas corpus, não podendo este funcionar como uma terceira instância revisora da condenação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. A competência do juízo de primeiro grau é mantida na ausência de indícios suficientes da participação ativa do Prefeito em ilícitos penais. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como terceira instância revisora da condenação”. (doc. 23, p. 2 – grifei).  



    [...]



    Quanto ao objeto do mandamus foi verificado que o Tribunal estadual afastou as nulidades apontadas de forma devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.



    Consoante ali aduzido, “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (STF, RHC n. 135.683, rel. ministro Dias Toffoli).



    Foi consignado no acórdão impugnado que a questão já havia sido objeto de análise em habeas corpus anterior (HC n. 2199663-03.2017.8.26.0000), no qual se assentou que as duas quebras de sigilo telemático ocorridas em 15/6/2016 e 12/12/2016, durante o mandato do Prefeito, não tinham o referido mandatário como alvo.



    Foi asseverado que não estava demonstrado nos autos que, àquela altura, existiam indícios de autoria em relação ao Prefeito a justificar a alteração da competência do órgão judicante. E acrescentou que “não há notícia de alteração do quadro fático que ensejou a decisão” e que “[a] própria defesa reconhece, em seu apelo, que não foram requeridas e decretadas medidas cautelares contra Carlos durante o seu mandato” (e-STJ, fl. 44).



    Conforme se manifestou o Ministério Público Federal, “se assim é, para se dissentir desse entendimento, com o fim de se acolher a tese de que havia indícios suficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior (TJSP), seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada na via estreita do writ que, impetrado perante essa Corte Superior, não pode funcionar como uma terceira instância revisora da condenação” (e-STJ, fl. 641).



    Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida. (doc. 23, p. 6 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a simples menção à qualificação de pessoa titular de foro por prerrogativa de função não se mostra suficiente para alterar a competência do primeiro grau de jurisdição, conforme ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, faz-se imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do beneficiário do foro por prerrogativa de função.  



    Em caso análogo ao presente, ao julgar a Pet 12.425/DF, proferi decisão monocrática exatamente nessa lógica:  



    A singela menção à qualificação de pessoa titular de foro por prerrogativa de função não se mostra suficiente para alterar a competência do primeiro grau de jurisdição, conforme ampla jurisprudência reconhecida neste Supremo Tribunal Federal (INQ 4.693, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/8/2018; INQ 4.492, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/2/2018; INQ 4.073, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/11/2015; INQ 4.128, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2015). (Pet 12.425/DF, da minha relatoria, decisão monocrática, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 6732/GO E 7083/AP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6732/GO e 7083/AP, concluiu no sentido de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 2. In casu, (i) das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça, autoridade reclamada, constata-se que o Ministério Público estadual, ao receber a notícia-crime apresentada, realizou diligências iniciais para averiguar a procedência do quanto noticiado, consubstanciadas em “oitiva de testemunhas, inspeção in loco, análise de documentos, fotografias, dentre outros, por meio dos quais foram angariados elementos cognitivos robustos no sentido de corroborar que o prefeito e demais representados, em tese, teriam se valido de diversos expedientes artificiosos para desviar recursos provenientes dos cofres públicos do município de Pacatuba”; (ii) com base nas informações preliminares, o Parquet estadual ajuizou, perante o Tribunal competente, a ação cautelar questionada, visando aprofundar as investigações e colher material probatório para formação da opinio delicit. 3. A mera averiguação prévia não consubstancia “realização de investigação pelo Parquet em detrimento da prerrogativa do foro da reclamante, mas, tão somente, a realização de diligências para fins de colheita de indícios de prática de crime contra a administração pública municipal, aptos a justificar a eventual instauração de efetiva investigação perante o Tribunal de Justiça local”. Precedente: Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (RHC 135.683, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/04/2027). 5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental. (Rcl 69.164 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME PRATICADO FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A mera citação ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos em interceptação telefônica judicialmente autorizada, é insuficiente para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função só deve ser obser